Tribunal: TJBA
Processo: 8042592-39.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042592-39.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOSELITA ANDRADE CARVALHO DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. EC 41/2003. AFASTADA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTENTE. MÉRITO. CÔMPUTO DA RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. CÔMPUTO DA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FAZ PARTE DO VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES OBJETIVOS À COISA JULGADA. TEMA 494 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO EM ATENÇÃO À RECENTE DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042592-39.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSELITA ANDRADE CARVALHO DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA